Tribunal: TJMT
Processo: 1028480-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA 1028480-17.2025.8.11.0000
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E TELEFÔNICO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADAS. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. ART. 7o, §11, DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. RELATÓRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA
1. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por advogado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT que indeferiu a habilitação e o acesso aos autos de Quebra de Sigilo de Dados e Telefônico.
2. O impetrante alega violação às suas prerrogativas profissionais e à Súmula Vinculante no 14 do STF, sustentando possuir direito líquido e certo de acesso aos elementos de prova já documentados, especialmente após o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do beneficiário.
3. A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo que a medida cautelar visa apurar crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, estando a diligência de extração e perícia de dados em pleno andamento, motivo pelo qual o sigilo é indispensável para a eficácia da investigação.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cerne da controvérsia reside no conflito entre a prerrogativa do advogado de acessar autos de investigação (Art. 7o, XIV, Lei 8.906/94) e a necessidade de sigilo para a eficácia de medidas cautelares em curso.
5. Da Súmula Vinculante no 14 e Limitações Legais:
o O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito de acesso abrange apenas os elementos de prova já documentados nos autos.
o O Art. 7o, §11, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) autoriza expressamente a autoridade judiciária a delimitar o acesso a diligências em andamento quando houver risco de comprometimento da eficiência ou da finalidade da prova.
6. Do Caso Concreto:
o Conforme as informações prestadas, o processo originário trata de quebra de sigilo telemático (WhatsApp, Telegram, SMS) cujos relatórios periciais ainda não foram concluídos nem encartados aos autos.
o Trata-se de diligência de natureza cautelar que, pela sua própria essência, exige o sigilo até sua completa documentação. O acesso prematuro da defesa poderia frustrar a colheita da prova e o resultado útil da persecução penal.
o Não se verifica urgência que justifique a mitigação do sigilo, uma vez que a prisão do beneficiário decorre de condenação definitiva em outros processos (Homicídio e Roubo), e não da medida cautelar ora questionada.
7. Do Contraditório Diferido: A garantia da ampla defesa será assegurada por meio do contraditório diferido, permitindo-se o acesso e a impugnação de todos os dados colhidos assim que o relatório final for juntado ao feito, conforme já determinado pelo juízo de origem.
8. Conclusão: A restrição imposta encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo medida proporcional diante da gravidade dos fatos investigados (organização criminosa). Inexiste, portanto, violação a direito líquido e certo.
III. DISPOSITIVO
9. Em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, mantendo a decisão que restringiu o acesso aos autos até a conclusão e documentação das diligências sigilosas.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Supremo Tribunal Federal (STF): Súmula Vinculante no 14.
Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB): Art. 7o, incisos I e XIV, e §11.
Lei no 9.296/1996: Lei de Interceptação Telefônica.
Jurisprudência: TJ-MG, MS 30921949120248130000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028480-17.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (IMPETRANTE), MARCO AURELIO MARQUES SOARES - CPF: 941.500.877-68 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DILMAR TELES NUNES JUNIOR - CPF: 888.273.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E TELEFÔNICO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADAS. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. ART. 7o, §11, DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. RELATÓRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por advogado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT que indeferiu a habilitação e o acesso aos autos de
Quebra de Sigilo de Dados e Telefônico
.

2.

O impetrante alega violação às suas prerrogativas profissionais e à
Súmula Vinculante no 14 do STF
, sustentando possuir direito líquido e certo de acesso aos elementos de prova já documentados, especialmente após o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do beneficiário.

3.

A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo que a medida cautelar visa apurar crimes de
tráfico de drogas e organização criminosa
, estando a diligência de extração e perícia de dados em
pleno andamento
, motivo pelo qual o sigilo é indispensável para a eficácia da investigação.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O cerne da controvérsia reside no conflito entre a prerrogativa do advogado de acessar autos de investigação (Art. 7o, XIV, Lei 8.906/94) e a necessidade de sigilo para a eficácia de medidas cautelares em curso.

5.

Da Súmula Vinculante no 14 e Limitações Legais
:

o

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito de acesso abrange apenas os elementos de prova
já documentados
nos autos.

o

O
Art. 7o, §11, da Lei no 8.906/94
(Estatuto da OAB) autoriza expressamente a autoridade judiciária a delimitar o acesso a diligências em andamento quando houver risco de comprometimento da eficiência ou da finalidade da prova.

6.

Do Caso Concreto
:

o

Conforme as informações prestadas, o processo originário trata de quebra de sigilo telemático (WhatsApp, Telegram, SMS) cujos relatórios periciais
ainda não foram concluídos nem encartados aos autos
.

o

Trata-se de diligência de natureza cautelar que, pela sua própria essência, exige o sigilo até sua completa documentação. O acesso prematuro da defesa poderia frustrar a colheita da prova e o resultado útil da persecução penal.

o

Não se verifica urgência que justifique a mitigação do sigilo, uma vez que a prisão do beneficiário decorre de condenação definitiva em outros processos (Homicídio e Roubo), e não da medida cautelar ora questionada.

7.

Do Contraditório Diferido
: A garantia da ampla defesa será assegurada por meio do contraditório diferido, permitindo-se o acesso e a impugnação de todos os dados colhidos assim que o relatório final for juntado ao feito, conforme já determinado pelo juízo de origem.

8.

Conclusão
: A restrição imposta encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo medida proporcional diante da gravidade dos fatos investigados (organização criminosa). Inexiste, portanto, violação a direito líquido e certo.

III. DISPOSITIVO

9.

Em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, mantendo a decisão que restringiu o acesso aos autos até a conclusão e documentação das diligências sigilosas.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Supremo Tribunal Federal (STF):
Súmula Vinculante no 14.

Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB):
Art. 7o, incisos I e XIV, e §11.

Lei no 9.296/1996:
Lei de Interceptação Telefônica.

Jurisprudência:
TJ-MG, MS 30921949120248130000.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pelo advogado Kaique Ribeiro Moreira, em face de ato praticado pelo juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT.

O impetrante relata que em 11 de agosto de 2025, um mandado de prisão definitivo foi cumprido em desfavor de seu assistido Dilmar Teles Nunes Júnior e, ao buscar informações sobre o caso, o impetrante tomou conhecimento da existência de três processos: o processo no 1002980-80.2025.8.11.0021 (que comunicava o cumprimento da prisão), o processo original no 0053374-28.2002.8.09.0100, e um terceiro processo sob segredo de justiça, de no 1003004-11.2025.8.11.0021, que trata de um pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico.

O impetrante se dirigiu ao fórum, munido de procuração, e solicitou habilitação nos autos e vista do processo sigiloso.

O juízo, por meio da decisão ID no 204588114, negou a habilitação e o acesso do advogado.

O impetrante considera que essa negativa viola suas prerrogativas profissionais e configura possível abuso de autoridade.

Diante do exposto, o impetrante pugna pela concessão de medida liminar para que a autoridade coatora o habilite imediatamente no PJe e franqueie vista e extração de cópias de todos os elementos de prova já documentados no processo no 100300411.2025.8.11.0021, no prazo de 24 horas, vedando o acesso apenas a diligências em andamento cuja publicidade possa comprometer a investigação.

Requer que, caso haja indisponibilidade técnica, a secretaria da Vara autorize o envio de cópias digitais por e-mail.

Solicita, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a intimação do Ministério Público, e, ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança, declarando ilegal a negativa de acesso e assegurando o seu direito líquido e certo, nos termos da Súmula Vinculante no 14 e do art. 7o do Estatuto da Advocacia.

Juntou documentos, com cópia da procuração, da decisão combatida e outros.

A tutela de urgência reclamada foi indeferida.

Sobrevieram aos autos informações da autoridade indicada como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha é pela denegação da segurança.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

Voto.

As impetrantes alegam que a autoridade judicial apontada como coatora vem negando o acesso aos autos no
1003004-11.2025.8.11.002
, nos quais foi constituído como advogado de um dos investigados, o que implicaria em afronta à Lei no 8.906/94 e à Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

Extraio da decisão combatida a seguinte fundamentação:

“Examinando o requerimento formulado pelo advogado, entendo que, neste momento, não há elementos que autorizem o seu deferimento.

Consoante se extrai dos autos, o peticionante pleiteia, unicamente, “acesso integral aos autos”, sem, contudo, apresentar instrumento de mandato que legitime tal postulação (ID 204550567).

O presente feito refere-se à representação formulada pela Autoridade Policial para decretação de quebra de sigilo telefônico, procedimento este que ainda não foi iniciado, porquanto determinada, previamente, a intimação do Ministério Público para manifestação.

O acesso aos autos de investigação deve ser garantido à defesa do investigado, quando se tratar de diligências que estejam concluídas e documentadas nos autos, conforme artigo 7o, inciso XIV, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB) e Súmula Vinculante n.o 14 do STF, o que não é o caso dos autos.

O defensor tem direito de acessar os elementos de provas documentados nos procedimentos investigatórios realizados pela polícia judiciária, desde que no interesse do representado e que digam respeito ao exercício da ampla defesa, incluindo a possibilidade de obtenção de cópias ou de mídias constantes nos autos e, naturalmente, preservando o interesse da investigação em relação ao sigilo das providências e diligências em andamento, bem como à privacidade de terceiros que também gozam de proteção constitucional à intimidade.

Ante o exposto, ausente comprovação da regularidade da representação processual, tratando-se de procedimento investigatório ainda não iniciado e não configurada, por ora, hipótese que autorize o atendimento da pretensão, indefiro o pedido. (id. 204588114).”

Ao prestar
informações,
a autoridade judicial registrou que:

“
A Autoridade Policial formulou representação visando à quebra de sigilo telemático dos dados armazenados em aparelho telefônico apreendido na posse do investigado Dilmar Teles Nunes Júnior, com a finalidade de apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa no município de Cocalinho/MT (ID 204335271).

O feito foi distribuído sob o no 1003004-11.2025.8.11.0021, em 14 de agosto de 2025, e tramita em segredo de justiça.

No dia 15 de agosto de 2025, o advogado Kaique Ribeiro Moreira OAB/GO 48.709/O requereu “acesso integral aos autos, para vista habilitação no sistema, por hora não sendo habilitação nos autos para representação. Requer, ainda, o prazo de cinco dias para a juntada da procuração nos autos, nos termos do art. 105 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.” (ID 204550567).

Decorridas três horas da formulação do referido requerimento, o causídico juntou aos autos a procuração outorgada pelo investigado (ID 204602774). Na sequência, após análise do pedido, sobreveio decisão judicial, cujos fundamentos encontram-se registrados sob o ID 204588114

(...)

No dia 18 de agosto de 2025, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido na posse do investigado DILMAR TELES NUNES JUNIOR por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, com autorização expressa de acesso/perícia a todos os dados constantes (acesso às agendas telefônicas, ligações efetuadas e recebidas, mensagens enviadas e recebidas, vídeos, fotos, mensagens trocadas por aplicativos como Whatsapp e Telegram, dentre outros), nos termos da Representação formulada (ID 204794535).

No dia 22 de agosto de 2025, foi autorizada a quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos do aparelho celular apreendido na posse de DILMAR TELES NUNES JUNIOR, especificamente no tocante às conversas mantidas no WhatsApp e demais aplicativos de troca de mensagens como Telegram, Instagram, SMS e similares, nos termos da Lei n. 9.296/1996 (ID 204805975).

Na oportunidade, consignou-se que o acesso deve ser dirigido apenas a conversas correlatas às práticas delitivas, não se estendendo para assuntos relacionados exclusivamente à intimidade, sob pena de responsabilidade. Além disso, determinou-se a intimação da Autoridade Policial para adoção das providências cabíveis.

No dia 29 de agosto de 2025, o impetrante, novamente, requereu “apenas acesso integral aos autos, para vista habilitação no sistema, por hora não sendo habilitação nos autos para representação” (ID 206259139).

Até a presente data não foi juntado aos autos relatório referente às informações decorrentes da quebra de sigilo de dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido em poder do investigado, motivo pelo qual a diligência encontra-se em pleno andamento

(...)

No caso em tela, considerando que as medidas de quebra de sigilo telemático ainda se encontram em processamento, impõe-se a manutenção do sigilo, sob pena de comprometimento da colheita da prova e de frustração da própria investigação criminal

Ressalte-se, ademais, que o feito tramita em segredo de justiça, circunstância que reforça a necessidade de preservação da confidencialidade dos atos, privilegiando-se, neste momento, o interesse público na eficácia da persecução penal sobre o interesse particular de acesso.

Por tais fundamentos, mostra-se incabível, neste momento processual, a concessão de acesso integral ao feito, de modo que a manutenção da restrição até a conclusão das diligências em andamento se faz necessária.”

Em consulta aos autos originais, constatei que tem havido alguma dificuldade na conclusão na produção da prova pelo corpo da perícia oficial, mas
já se determinou que, tão logo se conclua o ato, seja habilitada a defesa.

O art. 7o da Lei Federal n. 8.906/94 em seus incisos I e XIV, determina expressamente que:

“Art. 7o São direitos do advogado:

I - Exercer, com liberdade, a profissão em todo território nacional. (...)

XIV – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos.
”

Anoto, ademais, o teor da
Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Da detida análise dos autos, não vislumbro a violação a direito líquido e certo do douto impetrante.

Sopesados elementos constantes dos autos, bem como a fundamentação indicativa de que o feito, ao qual o advogado pretende acesso, reporta-se a diligências de natureza cautelar em andamento, tratando-se de medida de quebra de sigilo telefônico não finalizada, entendo inoportuna a concessão da segurança, máxime em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa.

Realmente, o art. 7o, §11 da Lei Federal n. 8.906/94 prevê a possibilidade de delimitação do acesso do advogado aos “
elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
”.

A norma excepciona a prerrogativa funcional de acesso justamente em casos como o presente, em que a produção de prova de natureza sigilosa seja absolutamente incompatível com o acesso pela parte e pelo advogado antes de sua finalização.

Não obstante, é natural que, finalizada a prova, venha esta a ser encartada aos autos para acesso das partes e exercício do contraditório diferido, especialmente ao se constatar a
inexistência de urgência, visto que a prisão do beneficiário nem mesmo decorre dos autos cujo acesso foi negado, mas de prisão definitiva, ao que consta, pela prática dos crimes de homicídio e roubo.

A jurisprudência pátria tem entendido pela ausência de violação ao comando sumular vinculante em casos assemelhados. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS - AÇÕES CAUTELARES TRAMITANDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 14 - INOCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO.

Demonstrado que o acesso aos autos somente foi negado para preservar as diligências sigilosas em andamento, conclui-se que a situação encontra respaldo na leitura "contrario sensu" da Súmula Vinculante no 14 e na própria interpretação constitucional do e. STF sobre o tema. Diante da hipossuficiência do impetrante, deve ser concedida a benesse da justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais (art . 98, § 3o, CPC).

(TJ-MG - Mandado de Segurança: 30921949120248130000, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Conclusivamente, sopesando o
reduzido grau de mitigação dos direitos individuais suportado pelo investigado
, a
complexidade da investigação
e a
gravidade dos fatos em apuração
,
constato a proporcionalidade
na restrição dos elementos de prova não documentados.

Por fim, destaco que se trata de
momento inicial das investigações,
inexistindo
sequer denúncia oferecida
, circunstância que
mitiga a alegação de urgência
na medida reclamada, assinalando, de outro lado, a
possibilidade de exercício do contraditório diferido
sobre as provas eventualmente produzidas.

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026